Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. DISTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADEIA DE CONSUMO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).

2. São solidariamente responsáveis todos os que concorrem para os prejuízos suportados pelo consumidor (CDC, arts. art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o).

3. A expressão “fornecedores” contida na Lei no 8.078/1990 é utilizada como gênero, e inclui incorporadora, construtora, imobiliária, vendedores e corretores, ainda que não pertençam ao mesmo grupo econômico e não tenham vínculo de preposição.

4. Diante da prova de que a imobiliária e outro vendedor/sócio fizeram parte da cadeia de consumo, estes deverão responder solidariamente por eventuais vícios ou defeitos na prestação do serviço (CDC, arts. 3o e 14).

5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

7. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.

8. Recurso conhecido parcialmente provido.